Tribunal: TJBA
Processo: 8070092-09.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070092-09.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUANA MAGALHAES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

ACORDÃO

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso de apelação. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Negativação nos órgãos de proteção ao crédito. Comprovação da relação jurídica. Existência do débito. Sentença mantida. Recurso improvido.

I. Caso em exame

1. A demanda versa sobre os pedidos de declaração da inexistência da dívida objeto da inscrição nos cadastros de proteção ao crédito e de indenização por alegados danos morais, aduzindo o desconhecimento da origem da dívida.

II. Questão em discussão

2. Definir se houve comprovação da inexistência do débito questionado; bem como se a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu de forma irregular, gerando direito à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A empresa requerida afirmou que a cobrança que originou à negativação se refere ao contrato bancário assinado pelas partes, usufruindo a parte autora dos serviços, sem, contudo, adimplir o pagamento das respectivas faturas, ora apresentadas junto com sua peça de defesa.

4. Foi detectado que o réu comprovou a efetiva existência de fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, diante da comprovação da existência de relação jurídica entre as partes e a origem da dívida questionada, incumbiria ao autor apresentar os comprovantes de pagamento do débito discutido, não existindo, portanto, a configuração da falha na prestação de serviços.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
apelação nº 8070092-09.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LUANA MAGALHAES DOS SANTOS
e, como apelado,
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.